Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003889-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), FRANCISCO DA SILVA AMORIM FILHO - CPF: 616.576.573-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003889-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA, PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, DO CP, C/C ART. 1º, I, DA LEI N. 8.072/90]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais, além de possuir executivo de pena pelo cometimento de crime hediondo [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
[STF - AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003889-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA, PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90].

Narra que o paciente foi investigado pela morte de Francisco da Silva Amorim Filho, ocorrida em 19/08/2022, e que a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva em 12/05/2023, sendo referendada pelo Ministério Público em 30/11/2023 e deferida pelo juízo singular em 01/12/2023.

Aduz que o paciente foi preso no endereço que ele próprio havia informado ao juízo, demonstrando que
“sua segregação se mostra desnecessária”
, além de não haver contemporaneidade entre o fato e a medida extrema.

Pede a concessão da ordem para que CAIO seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003889-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20/08/2022 foi registrado o boletim de ocorrência nº 2022.227716, após ter sido localizado, na zona rural de Confresa, o cadáver de FRANCISCO DA SILVA AMORIM FILHO, vulgo FILHO FOX, 19 [dezenove] anos de idade, morto com um tiro na testa, quando iniciaram as investigações para desvendar a autoria do crime.

Em 26/08/2022, CAIO foi conduzido à Delegacia de Polícia para ser interrogado sobre sua participação em um furto ocorrido, quando seu aparelho celular foi apreendido. Em 03/11/2022, foi dada autorização judicial para acesso aos dados do aparelho celular de CAIO.

Consta ainda que a vítima FRANCISCO era apontado como membro de facção criminosa, ocupando a função de
“disciplina”
em Confresa, possuía processos criminais por tráfico de drogas e era investigado por um homicídio e pelo furto na casa de um Investigador de Polícia Civil, de onde foram subtraídas diversas armas de fogo.

Em 11/05/2023, o juízo
a quo
autorizou o afastamento do sigilo telefônico do
de cujus
FRANCISCO.

No dia seguinte, 12/05/2023, a autoridade policial formulou representação pela decretação da prisão preventiva de CAIO, mas outras diligências haviam sido encetadas, de modo que, somente após a conclusão delas é que os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou favoravelmente ao pleito, no dia 30/11/2023.

Em 01/12/2023, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Em análise dos autos, não obstante ao caráter excepcional da medida pleiteada, observo que a garantia da ordem pública é elemento presente no caso em tela, para fins de autorizar a decretação da prisão preventiva do representado.

Assim, nos termos do art. 312 do CPP, verifica-se que o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva (relatório policial de ID. 117604101 e laudo de necropsia de ID. 117604098) e indícios suficientes de autoria do representado, conforme relatório policial n. 2022.13.88538/2022, que demonstra a foto do corpo da vítima, obtida diretamente da extração de dados do aparelho celular do denunciado, e armazenada no aparelho no mesmo dia em que o óbito ocorreu, veja-se: “Avançando com as investigações, através da Ordem de Serviço nº 2022.9.33246, chegou até este subscritor um aparelho Celular Redmi Note 8 – Modelo: M1908C3JH, IMEI 1: 864676044364646, IMEI 2: 864676044964673, apreendido em poder do suspeito CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, para que fosse uma análise das informações que estão disponíveis no referido aparelho. Foram identificadas conversas em aplicativo de mensagens (Whatsapp), que sugerem a prática de mercancia de drogas e armas, bem como atividades típicas de organização criminosa. Por outro lado, uma foto e um vídeo que foram localizados na galeria de imagens do aparelho em comento chamaram a atenção, sendo: - Em uma foto tirada no dia 19/08/2022 as 20h:40min, é possível visualizar um corpo caído ao solo com as mesmas características de ambiente físico (vegetação), e das vestes que “Filho Fox” usava quando da localização do corpo pela Polícia, bem como características físicas e tatuagens que a vítima possuía; - Em um vídeo gravado dia 19/08/2022 as 20h:49min é possível identificar que alguém arremessou um aparelho celular marca iPhone de cor Branca em um lago, pois é possível ouvir o barulho do aparelho caindo na água. Lembrando que a vítima “Filho Fox” possuía um aparelho Celular Marca iPhone X, Cor: Branca - numeral (068) 99992-7255. Senhor Delegado, diante do exposto é possível afirmar que o Aparelho Celular Redmi Note 8 – Modelo: M1908C3JH, IMEI 1: 864676044364646, IMEI 2: 864676044964673, apreendido em poder do suspeito CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, foi utilizado para fotografar o corpo da vítima “Filho Fox” logo após a sua execução, e para gravar o vídeo de descarte do aparelho celular marca iPhone X pertencente a vítima.”

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta aos sistemas PJE e SEEU, constata-se que o denunciado possui diversas ações penais em curso (autos n. 0002517-51.2019.8.11.0059, 1003001-78.2021.8.11.0059 e 1001986-06.2023.8.11.0059), além de possuir executivo de pena n. 2000002-38.2021.8.11.0059, demonstrando, em tese, uma vida dedicada ao crime, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública. [...]”.

Ao contrário do que sustentam os impetrantes,
há indícios suficientes de autoria
, uma vez que o celular do paciente tinha arquivos de imagens e vídeos registrando a morte da vítima e o descarte do aparelho móvel dela, além de diálogos relacionados ao crime.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
reiteração delitiva
, escorada na existência de ações penais e inquéritos policiais em curso contra CAIO, que ostenta, inclusive,
executivo de pena
pelo crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
– PEP nº 2000002-38.2021.8.11.0059.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

No tocante à alegada falta de contemporaneidade, a íntegra dos autos do inquérito policial revela que outras investigações complementares foram realizadas no período que antecedeu a decretação da prisão preventiva do paciente, corroborando os indícios de autoria atribuídos a ele, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 1.
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). [...] 4. O fato de o agravante ostentar uma única condenação criminal por delito idêntico ao discutido neste writ é suficiente para caracterizar o risco concreto de reiteração delitiva, configurando fundamento idôneo para decretação da custódia cautelar. 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 834.873/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024].

[...] 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024